Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-15.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1008774-15.2020.8.11.0003
Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Embargante(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargado(s):
ORLEI SIMAO SIRINEU
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –OMISSÃO VERIFICADA – PRELIMINAR NÃO ANALISADA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM EMBARGOS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Omisso perante a preliminar arguida de prescrição, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento da questão suscitada.
Embargos conhecidos e acolhidos.
R E L A T Ó R I O e V O T O
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise da preliminar de prescrição.
Pois bem.
De fato, não foi enfrentada a preliminar arguida, contudo, o faço neste momento.
A preliminar deve ser rejeitada.
Em se tratando de relação de consumo, aplica-se à lide em apreço a prescrição do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão do Recorrente somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.
Outrossim, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.
Assim, considerando que a parte Embargada ingressou com a presente ação em 2020, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação no ano anterior a propositura da demanda.
Assim, merece ser refutada a preliminar ventilada pela Embargante.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando a preliminar, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator